Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BRADESCO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOENÇA GRAVE DA BENEFICIÁRIA. PERMANÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO NECESSÁRIO O TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 35-C. MANUTENÇÃO DA VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ.
2. O legislador criou proteção ao beneficiário de plano coletivo empresarial que contribuía para o plano de saúde e tem a relação empregatícia imotivadamente rompida com a empresa estipulante, a fim de que mantenha, temporariamente, as condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (Lei no 9.656/98, art. 30, caput). A prorrogação do período de permanência estende-se ao grupo familiar beneficiário (art. 30, § 2o), incluindo nos casos de morte do titular (art. 30, § 3o).
2.1. A legislação de referência (Lei 9.656/98, art. 30, § 6o e RN no 279/2011, recentemente revogada pela RN 488/2022 da ANS) prevê que, a fim de averiguar os requisitos para a prorrogação do plano de saúde custeado integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, nada tendo disposto, contudo, quanto ao fato de tal contribuição ser exigida tão somente dos dependentes do beneficiário titular.
2.2. No caso, a parte autora recorrida pretende permanecer como beneficiária do plano de saúde que usufruía como dependente de sua mãe, então titular do convênio médico coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo empregatício de sua responsável legal, ocorrido em 3/11/2021. A titular do plano de saúde coletivo empresarial arcava somente com coparticipação nos serviços de saúde que fazia uso, lado outro, é fato incontroverso que a mãe da criança apelada contribuía, todos os meses, com valor fixo relativo às mensalidades do plano assistencial de saúde de sua filha, beneficiária dependente.
2.3. Dessa maneira, inexistindo previsão normativa de que a contribuição deva ser do beneficiário titular do plano, deve-se privilegiar a interpretação ampliativa da norma, mais favorável ao consumidor, mantendo-se a determinação de permanência da parte recorrida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de sua genitora, com assunção do pagamento integral da mensalidade pela apelada, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do término da relação trabalhista (art. 30, § 1o).
3. O STJ, no julgamento dos REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a seguinte Tese: “[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, além de regramentos da ANS.
3.1. A beneficiária, atualmente com 2 (dois) anos de idade, possui Síndrome de Patau, Cardiopatia Congênita, Laringomalácia Grave, Epilepsia, Distúrbio de Deglutição, DRGE e Baixa Imunidade. Em razão das múltiplas comorbidades, respira por traqueostomia com auxílio de ventilação mecânica e concentrador de oxigênio, necessita de constante aspiração de vias aéreas superiores por meio de aspirador elétrico, nebulização e bomba de infusão para administração da dieta e medicações, além de monitorização contínua de saturação e frequência cardíaca. De acordo com os relatórios médicos apresentados, o tratamento a que está submetida é fundamental para garantir a sobrevivência da criança.
3.2. Assim, irretocável, também, a determinação de que, ainda que encerrado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses que sucederem a demissão da representante legal da menor, a seguradora apelante deverá, excepcionalmente, estender a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das contribuições pela beneficiária, enquanto se fizer necessária a continuidade do tratamento de saúde de que necessita a recorrida.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.